Tribunal: TRF3
Processo: 5003296-91.2018.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
543/575)

5003296-91.2018.4.03.6143

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003296-91.2018.4.03.6143

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA GABRIELA CIACO DE CARVALHO FRANCO DE ALMEIDA - SP153525-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO FRANCO DE ALMEIDA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PIS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECOLHIMENTO INDEVIDO COMPROVADO POR PERÍCIA CONTÁBIL. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E À COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que, em tutela cautelar antecedente ajuizada por STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA, declarou a inexigibilidade de créditos tributários discutidos em processos administrativos fiscais e reconheceu o direito da autora à repetição do indébito de PIS no valor de R$ 21.546,73, relativo ao período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003, autorizando sua compensação nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e do art. 26‐A da Lei no 11.457/2007.

A União sustenta ausência de comprovação do crédito por inexistência ou absorção de DARFs, afirma que a DCTF constitui lançamento por homologação nos termos do art. 150 do CTN. Alega inexistência de crédito líquido e certo para compensação, erro na apuração do PIS conforme a Lei no 10.637/2002, decadência do direito de restituição e presunção de legitimidade dos atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a contribuinte comprovou a existência de crédito líquido e certo decorrente de recolhimento indevido de PIS; (ii) se são válidos os despachos administrativos que não homologaram as compensações declaradas em PER/DCOMP; (iii) se ocorreu decadência do direito de pleitear a restituição ou compensação do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação tributária constitui forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, II, do CTN e depende da existência de crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN e do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

A perícia contábil judicial analisou DARFs, registros contábeis e demonstrativos de apuração e constatou recolhimento a maior de PIS no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003, em razão de inconsistências na base de cálculo e na aplicação da sistemática de créditos prevista na Lei no 10.637/2002.

O laudo pericial identificou inconsistências formais nos documentos de arrecadação, inclusive utilização de código de receita incorreto e posterior retificação por REDARF, bem como emissão de DARFs segregados para o mesmo período de apuração, circunstâncias que explicam a não localização inicial dos pagamentos pela Administração.

A perícia concluiu pela existência de indébito no valor de R$ 21.546,73, conclusão técnica não infirmada pela União, o que comprova a liquidez e certeza do crédito e afasta os fundamentos administrativos utilizados para a não homologação das compensações.

A controvérsia refere-se ao direito de restituição ou compensação de pagamento indevido, hipótese regida pelo prazo previsto no art. 168 do CTN, contado da extinção do crédito tributário, não se aplicando a decadência alegada pela Fazenda Nacional.

O Poder Judiciário pode examinar a legalidade e a conformidade material dos atos administrativos com a legislação e com as provas constantes dos autos, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A compensação tributária exige crédito líquido e certo, cuja comprovação pode ser realizada por prova pericial contábil produzida em juízo.

Demonstrado o recolhimento indevido de PIS, é devido o reconhecimento do indébito e a possibilidade de restituição ou compensação nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

O prazo para pleitear restituição ou compensação de tributo pago indevidamente rege-se pelo art. 168 do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, arts. 150, 156, II, 168 e 170; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 10.637/2002, art. 3o; Lei no 11.457/2007, art. 26‐A; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003296-91.2018.4.03.6143

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA GABRIELA CIACO DE CARVALHO FRANCO DE ALMEIDA - SP153525-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO FRANCO DE ALMEIDA

APELADO: STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de tutela cautelar antecedente ajuizada por STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA em face da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, objetivando a anulação de despachos decisórios administrativos relativos aos PAs no 10865.900.450/2008-43; 10865.900.459/2008-54; 10865.900.465/2008-10; 10865.901.001/2008-12; 10865.901.019/2008-14; 10865.901.020/2008-49; 10865.901.035/2008-15; 10865.901.039/2008-95 e o reconhecimento do direito à compensação ou repetição do indébito em razão de suposto recolhimento a maior de PIS no período dez/2002 a dez/2003.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários relativos aos PAs indicados e reconhecer o direito da autora à repetição do indébito no valor de R$ 21.546,73, a ser utilizado em compensações tributárias, observados o art. 74, caput, da Lei no 9.430/1996 e o art. 26‐A da Lei no 11.457/2007 quando aplicáveis. Confirmou a tutela de urgência. Condenou a União ao pagamento de custas, despesas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do crédito a ser compensado.

Apela a União sustenta, em síntese, ausência de prova do direito ao crédito em vários PAs por falta de DARFs localizáveis ou por pagamentos absorvidos por débitos. Alega que a DCTF constitui lançamento nos termos do art. 150 do CTN e que os DARFs extinguiram os créditos. Aduz que a compensação exige créditos líquidos e certos (art. 170 do CTN e art. 74 da Lei 9.430/1996), inexistente nos autos. Aponta incorreção técnica nos cálculos apresentados pela autora em razão da forma de apuração do PIS prevista na Lei no 10.637/2002. Menciona a decadência do direito de restituição e a presunção de validade do ato administrativo.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da não homologação, pela Administração Tributária, de créditos de PIS indicados pela parte autora em declarações de compensação (PER/DCOMP), bem como à validade dos despachos decisórios proferidos nos processos administrativos fiscais no 10865.900.450/2008-43, 10865.900.459/2008-54, 10865.900.465/2008-10, 10865.901.001/2008-12, 10865.901.019/2008-14, 10865.901.020/2008-49, 10865.901.035/2008-15 e 10865.901.039/2008-95, por meio dos quais a Receita Federal do Brasil rejeitou as compensações pleiteadas pela contribuinte.

A compensação tributária constitui modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, disciplinada, no âmbito dos tributos administrados pela Receita Federal, pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996. Nos termos desse dispositivo, o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal poderá utilizá-lo para compensar débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pelo mesmo órgão, desde que se trate de crédito líquido e certo. A liquidez e certeza do crédito constituem, portanto, requisitos essenciais à validade da compensação declarada pelo contribuinte.

No caso específico da contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, a sistemática de apuração sofreu alteração substancial com a edição da Lei no 10.637/2002, que instituiu o regime não cumulativo para pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Nesse regime, a contribuição é calculada mediante a aplicação da alíquota de 1,65% sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica, admitindo-se a dedução de créditos apurados sobre determinadas despesas e custos previstos no art. 3o da referida lei. A correta apuração da contribuição depende, portanto, da adequada identificação da base de cálculo, da aplicação da alíquota legalmente estabelecida e da dedução dos créditos autorizados pela legislação.

No presente caso, a controvérsia decorre da alegação da autora de que, no período compreendido entre dezembro de 2002 e dezembro de 2003, teria efetuado recolhimentos de PIS em valor superior ao devido, circunstância que teria gerado crédito passível de restituição ou compensação. Segundo sustenta a contribuinte, os recolhimentos foram realizados mediante aplicação indevida da alíquota de 1,65% sobre a totalidade do faturamento bruto, sem observância adequada da sistemática de créditos prevista na legislação. Com base nessa alegação, foram transmitidas diversas declarações de compensação (DCOMP), posteriormente não homologadas pela Receita Federal.

A Administração Tributária, por sua vez, indeferiu os pedidos de compensação sob dois fundamentos principais. Em relação a determinados processos administrativos, a Receita Federal afirmou não ter localizado os documentos comprobatórios dos pagamentos indicados como origem dos créditos. Em outros casos, sustentou que, embora os DARFs tivessem sido identificados, os valores correspondentes já teriam sido integralmente utilizados para extinguir débitos declarados nas respectivas DCTFs, inexistindo saldo credor disponível para compensação.

A União sustenta ainda, em sede recursal, que a entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) constitui modalidade de lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do CTN, de modo que os valores ali declarados teriam sido definitivamente constituídos e extintos mediante pagamento. A partir dessa premissa, argumenta que não seria possível ao contribuinte revisar posteriormente os valores declarados para fins de geração de crédito compensável, especialmente diante da ocorrência de decadência quanto aos períodos de apuração de 2002 e 2003.

Entretanto, a análise detida do conjunto probatório constante dos autos revela que tais argumentos não se sustentam diante das conclusões técnicas alcançadas na perícia contábil judicial realizada no curso da instrução processual.

Conforme consta do laudo pericial elaborado por perito judicial nomeado pelo Juízo de origem, foram analisados os documentos fiscais e contábeis apresentados pela autora, incluindo guias de recolhimento DARF, registros contábeis e demonstrativos de apuração da contribuição. A perícia identificou, de forma detalhada, a ocorrência de recolhimentos efetuados com base em parâmetros inconsistentes com a sistemática legal de apuração do PIS, bem como irregularidades formais nos documentos de arrecadação.

O perito constatou, inicialmente, que a autora efetivamente realizou recolhimentos da contribuição ao PIS mediante aplicação da alíquota de 1,65% sobre o faturamento bruto, conforme demonstrado pelos comprovantes de pagamento analisados. Todavia, a perícia também verificou que, em diversos períodos, a base de cálculo considerada não observou corretamente as deduções e créditos admitidos pela legislação, circunstância que resultou em recolhimentos superiores ao montante efetivamente devido.

Além disso, foram identificadas inconsistências formais nos documentos de arrecadação, especialmente no que se refere ao código de receita utilizado em determinados períodos. De acordo com o laudo pericial, entre dezembro de 2002 e abril de 2003 alguns recolhimentos foram efetuados utilizando o código de receita 8109, quando o correto seria o código 6912. Tal equívoco foi posteriormente corrigido por meio de procedimentos administrativos de retificação (REDARF), o que explica a dificuldade inicial da Administração em localizar determinados pagamentos nos sistemas de controle da Receita Federal.

A perícia também identificou a existência de recolhimentos segregados em determinados meses, particularmente entre dezembro de 2002 e março de 2003, nos quais foram emitidos dois DARFs distintos referentes ao mesmo período de apuração. Embora formalmente separados, os valores somados correspondiam ao montante efetivamente apurado para o período, circunstância que contribuiu para a inconsistência nos registros administrativos utilizados pela Receita Federal.

Após a análise detalhada de todos os documentos apresentados, o perito judicial concluiu de forma inequívoca que houve recolhimento a maior da contribuição ao PIS no período compreendido entre dezembro de 2002 e dezembro de 2003, apurando crédito no valor de R$ 21.546,73. Importa destacar que tal conclusão foi expressamente consignada no laudo pericial e não foi objeto de impugnação substancial por parte da União, que se limitou a reiterar os argumentos já apresentados na contestação.

A prova pericial, por sua natureza técnica e imparcial, possui elevado valor probatório, especialmente em demandas que envolvem apuração contábil complexa, como ocorre no presente caso. Na ausência de elementos concretos capazes de infirmar as conclusões do perito judicial, deve o julgador atribuir prevalência ao laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, não procede a alegação da União de que a autora não teria comprovado a existência de crédito líquido e certo. Ao contrário, a perícia judicial demonstrou de forma precisa a ocorrência de recolhimentos indevidos e quantificou o valor correspondente ao indébito tributário.

Também não merece prosperar a tese de decadência invocada pela Fazenda Nacional. A discussão travada nos autos não se refere à constituição do crédito tributário em favor da Fazenda Pública, mas sim ao reconhecimento do direito do contribuinte à restituição ou compensação de valores pagos indevidamente. Nessa hipótese, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional, contado da data da extinção do crédito tributário mediante pagamento indevido.

Observe-se que os recolhimentos indevidos se referem ao período de dez/2002 a dez/2003 e os PER/DCOMPs foram transmitidos em 2004. Ademais, conforme ressaltado pela parte autora, a tramitação de processos administrativos relacionados às declarações de compensação, cuja análise recursal se estendeu até 2018, suspendeu o curso do prazo prescricional, circunstância que afasta qualquer alegação de perda do direito de ação.

Por fim, quanto à alegação de que o Poder Judiciário estaria indevidamente substituindo o mérito administrativo das decisões proferidas pela Receita Federal e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, cumpre salientar que a atuação jurisdicional em matéria tributária não se limita ao controle formal dos atos administrativos. Nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Assim, cabe ao Judiciário examinar não apenas a regularidade formal dos atos administrativos, mas também sua conformidade material com a legislação tributária e com as provas constantes dos autos.

No presente caso, a perícia judicial demonstrou que os fundamentos utilizados pela Administração para negar a homologação das compensações não correspondem à realidade fática apurada no processo, uma vez que os pagamentos indicados pela contribuinte foram efetivamente realizados e geraram crédito decorrente de recolhimento indevido da contribuição ao PIS.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo de origem analisou corretamente os elementos probatórios constantes dos autos e aplicou adequadamente a legislação tributária pertinente, razão pela qual não merece reparos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, majorando-os nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela União, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PIS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECOLHIMENTO INDEVIDO COMPROVADO POR PERÍCIA CONTÁBIL. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E À COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que, em tutela cautelar antecedente ajuizada por STEEL LOOP INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA, declarou a inexigibilidade de créditos tributários discutidos em processos administrativos fiscais e reconheceu o direito da autora à repetição do indébito de PIS no valor de R$ 21.546,73, relativo ao período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003, autorizando sua compensação nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e do art. 26‐A da Lei no 11.457/2007.

A União sustenta ausência de comprovação do crédito por inexistência ou absorção de DARFs, afirma que a DCTF constitui lançamento por homologação nos termos do art. 150 do CTN. Alega inexistência de crédito líquido e certo para compensação, erro na apuração do PIS conforme a Lei no 10.637/2002, decadência do direito de restituição e presunção de legitimidade dos atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a contribuinte comprovou a existência de crédito líquido e certo decorrente de recolhimento indevido de PIS; (ii) se são válidos os despachos administrativos que não homologaram as compensações declaradas em PER/DCOMP; (iii) se ocorreu decadência do direito de pleitear a restituição ou compensação do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação tributária constitui forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, II, do CTN e depende da existência de crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN e do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

A perícia contábil judicial analisou DARFs, registros contábeis e demonstrativos de apuração e constatou recolhimento a maior de PIS no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2003, em razão de inconsistências na base de cálculo e na aplicação da sistemática de créditos prevista na Lei no 10.637/2002.

O laudo pericial identificou inconsistências formais nos documentos de arrecadação, inclusive utilização de código de receita incorreto e posterior retificação por REDARF, bem como emissão de DARFs segregados para o mesmo período de apuração, circunstâncias que explicam a não localização inicial dos pagamentos pela Administração.

A perícia concluiu pela existência de indébito no valor de R$ 21.546,73, conclusão técnica não infirmada pela União, o que comprova a liquidez e certeza do crédito e afasta os fundamentos administrativos utilizados para a não homologação das compensações.

A controvérsia refere-se ao direito de restituição ou compensação de pagamento indevido, hipótese regida pelo prazo previsto no art. 168 do CTN, contado da extinção do crédito tributário, não se aplicando a decadência alegada pela Fazenda Nacional.

O Poder Judiciário pode examinar a legalidade e a conformidade material dos atos administrativos com a legislação e com as provas constantes dos autos, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A compensação tributária exige crédito líquido e certo, cuja comprovação pode ser realizada por prova pericial contábil produzida em juízo.

Demonstrado o recolhimento indevido de PIS, é devido o reconhecimento do indébito e a possibilidade de restituição ou compensação nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

O prazo para pleitear restituição ou compensação de tributo pago indevidamente rege-se pelo art. 168 do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, arts. 150, 156, II, 168 e 170; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 10.637/2002, art. 3o; Lei no 11.457/2007, art. 26‐A; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão